Tribunal: TJDFT
Processo: 0733086-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Citação por edital. Inexistência de nulidade. Ilegitimidade passiva. Coisa julgada.
1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Bacenjud, Infojud e Renajud, sem êxito, bastam para evidenciar que ele está em lugar ignorado.
2. A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores.